Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI). PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO À JUSTA REPARAÇÃO.
1. A questão devolvida a exame cinge-se a examinar se a demora em autorizar a cobertura de procedimento cirúrgico de urgência resulta em dano moral, bem como se o valor arbitrado revela-se adequado à justa reparação.
2. A demora injustificada na aprovação da cobertura de procedimento cirúrgico obrigatório de urgência, equivale à negativa de cobertura, viola os direitos de personalidade do autor e configura o dano moral, na medida em que agrava o quadro clínico do paciente, causando aflição, angústia e sofrimento, além de frustrar a sua legítima expectativa de contar com o plano de saúde em momento delicado de necessidade.
3. Para a fixação do valor do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado de R$ 8.000,00, que traduz o conceito de justa reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.